Tribunal: TJDFT
Processo: 0718129-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718129-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA PALHA PIAUI AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da petição de ID 60963469 , a agravante requer a desconsideração da petição nominada como Agravo Interno no ID 60239364. Defiro o pedido. Desentranhem-se a mencionada petição e documentos que a acompanham. Aguarde-se o julgamento do recurso em epígrafe. P. I. Brasília/DF, 01 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator